Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR MAJORADO EM SEDE DE APELAÇÃO. DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO.
I. Majorado o valor da compensação por dano moral em sede de apelação, deve ser adotado como termo inicial da atualização monetária a data do respectivo julgamento.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.